Tribunal: TJDFT
Processo: 0003400-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando as provas coligidas nos autos demonstram, de forma segura, a prática do crime de ameaça contra a vítima, em situação de violência doméstica.

2. Na hipótese, a vítima se viu ameaçada de morte pelo seu pai, o que foi suficiente para lhe incutir temor e lhe perturbar psicologicamente, restando caracterizado o crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

3. Recurso conhecido e improvido.